Tribunal: TJSP
Processo: 2021129-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Descabimento – Espólio que fora incluído como parte, mas, em resposta, arguiu sua ilegitimidade – Sentença que acolheu a arguição de ilegitimidade – Princípio da boa-fé objetiva – Vedação ao comportamento contraditório – Discussão sobre a propriedade do imóvel que não altera a legitimidade de parte e não autoriza a ampliação subjetiva da lide – Obrigação propter

Ementa:
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Descabimento – Espólio que fora incluído como parte, mas, em resposta, arguiu sua ilegitimidade – Sentença que acolheu a arguição de ilegitimidade – Princípio da boa-fé objetiva – Vedação ao comportamento contraditório – Discussão sobre a propriedade do imóvel que não altera a legitimidade de parte e não autoriza a ampliação subjetiva da lide – Obrigação propter rem – Direito de sequela – Imóvel gerador da despesa que responde pela dívida – Caso descumprido o acordo, com eventual penhora, existirá meio adequado de impugnação.

Agravo não provido.